Tribunal: TJDFT
Processo: 0710526-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Ementa. Juizado Especial. Embargos de Declaração. Omissão e Contradição. Vícios inexistentes. rejulgamento da causa. inadmissibilidade da via eleita. recurso conhecido e rejeitado.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela ré Brasal Comércio de Automóveis e Serviços em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado.

2. Em suas razões recursais defende a existência de omissão e contradição no julgado quando reconhece a sua responsabilidade solidária, uma vez que foi apenas a comerciante do veículo, não tendo acesso ao bem depois desse fato. Defende a aplicação do art. 13 do Código de Defesa do Consumidor, havendo, se for o caso, apenas responsabilidade regressiva.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia cinge-se à verificação da presença ou não dos alegados de vícios de omissão e contradição no julgado quando reconhece a responsabilidade solidária da embargante.

III. Razões de decidir.

5. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
6. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
7. No Acórdão recorrido estão dispostas todas as razões para o reconhecimento da responsabilidade solidária entre os réus – todos atuaram na cadeia de consumo e na demanda discute-se vício do produto. O art. 13 do Código de Defesa do Consumidor dispõe sobre fato do produto, inaplicável ao caso em questão.
8. Portanto, ausente omissão ou contradição, impõe-se a rejeição dos Embargos de Declaração.

IV. Dispositivo.

9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. A súmula do julgamento servirá de acórdão.